Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Tentativa. Conduta Social. Fundamentação genérica. Circunstância atenuante. Fração. Substituição da pena. Recurso do segundo apelante provido em parte. Não provido o do primeiro.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o primeiro réu a 2 anos e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa, e o segundo a 2 anos e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa, ambos pelo crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se o crime de furto se consumou; (iii) se há fundamentos para valorar de forma desfavorável a conduta social dos réus; (iv) fração de redução da pena pela confissão; (v) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III – Razões de decidir
3. A palavra da vítima, confirmada pelos policiais, e a confissão de um dos réus – que afirmou que cometeu o furto com emprego de chave falsa, na companhia do outro réu –, são provas suficientes para condenação dos réus pelo crime de furto qualificado.
4. O rastreamento do veículo pela vítima não impede a consumação do furto, que se dá com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve espaço de tempo.
5. Afasta-se a valoração negativa da conduta social fundamentada de forma genérica, sem elementos concretos dos autos.
6. Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
7. Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando as circunstâncias indicam que a substituição não é suficiente (CP, art. 44, III) - as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o réu não é primário.
IV – Dispositivo
8. Apelação do segundo apelante provida em parte. Não provida a do primeiro.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 1833969/TO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/05/2021; STJ, tema repetitivo 916.